Tribunal: TJES
Processo: 5008156-74.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008156-74.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO COSTA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008156-74.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO: FRANCISCO COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PROVA DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO EFETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de consumidor para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinando a restituição em dobro de valores e o pagamento de indenização por danos morais ($R\$\,5.000,00$), sob o fundamento de inexistência de relação jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há prova robusta da contratação e da utilização do cartão de crédito pelo consumidor, apta a afastar a tese de inexistência de débito e a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista na legislação consumerista não isenta o autor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

A instituição financeira logrou comprovar a existência do ajuste por meio de contrato assinado digitalmente, comprovante de depósito do valor em conta e, primordialmente, extratos demonstrando o desbloqueio e a utilização do cartão para compras em diversos estabelecimentos empresariais.

A efetiva utilização do serviço pelo consumidor e o recebimento do crédito em conta corrente ratificam a validade do negócio jurídico, descaracterizando a ocorrência de ato ilícito e o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes todos os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. A comprovação da contratação de cartão de crédito consignado, acompanhada da prova de recebimento do numerário e da utilização efetiva do cartão pelo consumidor em estabelecimentos comerciais, afasta a tese de inexistência de débito e o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC, art. 373, I e II;

CDC, arts. 6º, VI, e 12 a 25; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas 43 e 54;

STJ, Tema 1.141 (mencionado por distinção).

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO BRADESCO S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
FRANCISCO COSTA
, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 20249000554000040000 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos. CONFIRMAR a decisão provisória de ID 73058860. CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, acrescido dos seguintes consectários legais, observando-se os termos iniciais da correção monetária (data do efetivo prejuízo [data de cada parcela descontada e não prescrita, Súmula 43/STJ) e dos juros de mora (data do evento danoso [data do primeiro desconto ilicitamente efetuado], Súmula 54/STJ). - Sobre o valor principal ([valor de cada parcela], referente ao valor na data do efetivo prejuízo), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA, desde a data do evento danoso ([data do primeiro desconto ilicitamente efetuado]) até a véspera da data do efetivo prejuízo. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). - A partir da data do efetivo prejuízo (data de cada parcela descontada e não prescrita), inclusive, sobre o valor principal (valor de cada parcela descontada), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP).- Caberá à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). Acaso a parte requerida venha a demonstrar, no curso da fase de cumprimento, a monta eventualmente depositada na conta da parte requerente mercê do suposto contrato que vem de ser declarado inexistente, fica desde logo autorizada a compensação do que houver sido consumido pela parte autora com o somatório dos descontos indevidamente efetuados, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa por parte desta. CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais:- Juros de Mora (período entre o evento danoso e o arbitramento): No período compreendido entre a data do evento danoso ([data do primeiro desconto ilicitamente efetuado], Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 5.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). - Juros de Mora e Correção Monetária (a partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)”
.

Em sede recursal (ID 17549137), o recorrente alega que houve adesão voluntária ao cartão de crédito consignado, com utilização do plástico, sendo o caso de improcedência do pedido inicial.

O autor apresentou contrarrazões (ID 17549143).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Não aplicável ao caso a determinação de suspensão das demandas determinadas pelo STJ em relação ao Tema 1.414, considerando que a sentença fora reconhecida a inexistência da contratação, não sendo o caso de vício de consentimento derivado da falha do dever de informação, podendo o processo continuar sua marcha processual.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, ouso divergir do magistrado sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Apesar do autor defender a inexistência de contratação, os elementos nos autos demonstram o contrário.

Inicialmente, a recorrente juntou aos autos o ajuste celebrado entre as partes, conforme ID 17548769, contando o mesmo com a devida assinatura digital.

Consta a prova do valor contratado em conta (ID 17548773), e, ainda, o desbloqueio do cartão de crédito e a utilização do mesmo para compras (ID 17548772).

Em réplica, contraditado acerca dos referidos elementos, o autor limita-se a afirmar que não contratara e não utilizara o cartão de forma genérica, não trazendo qualquer outro elemento que contrariasse as referidas circunstâncias.

Desde a inicial a parte autora não informa se o valor fora recebido em conta, apesar de questionar a existência do contrato, e, mesmo com o comprovante de depósito juntados aos autos, sequer se manifesta expressamente acerca do recebimento, ou não, dos valores em conta.

De bom alvitre ressaltar que a numeração do contrato junto ao INSS ser diferente da usada pelo Banco recorrente não é indício de irregularidade na contratação, eis que é comum a autarquia previdenciária utilizar numeração diversa do agente financeiro.

Dessa forma, como a prova da contratação é evidente nos autos, eis que os valores foram recebidos em conta e o cartão de crédito fora devidamente desbloqueado e usado para compras em mais de um estabelecimento empresarial, o mesmo deve ser reputado como existente e válido.

Portanto, em inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos materiais e morais, devendo ser julgados improcedentes todos os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 17549136, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Acompanho o voto do Relator.

Registro, porém, que este entendimento segue baseado excepcionalmente, e em reflexão atribuível exclusivamente ao caso dos autos, na presença de gastos habituais realizados pelo consumidor no correspondente cartão de crédito. Esta especial circunstância apontaria, por presunção, o conhecimento do negócio de crédito e a utilização concreta da referida utilidade econômica.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal